Tribunal: TJBA
Processo: 8116304-59.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8116304-59.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: AUDILEA CONCEICAO GAMA

Advogado(s): ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s):RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação
Cível interposta

por consumidora
contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de contrato de empréstimo bancário

e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé
.
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há abusividade nas taxas de juros aplicadas no contrato bancário objeto da ação revisional; (
ii
) estabelecer se a parte autora incorreu em litigância de má-fé ao ajuizar a demanda. 3. A revisão judicial dos juros remuneratórios é admitida apenas em caráter excepcional, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo necessária a demonstração inequívoca de abusividade e da existência de relação de consumo. 4. As taxas de juros pactuadas no contrato (2,72% ao mês e 37,98% ao ano) situam-se abaixo do limite de 1,5 vez a taxa média de mercado para a modalidade correspondente (3,25% ao mês e 44,04% ao ano), conforme dados do BACEN na data do contrato (18/06/2021), não se configurando, portanto, abusividade. 5
. Não configurada conduta ilícita por parte da instituição financeira, tampouco demonstrado dano moral indenizável, é indevida qualquer reparação a esse título.
6. A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação de dolo processual ou conduta temerária conforme o art. 80 do CPC/2015, não sendo possível presumir tal conduta da simples propositura da ação revisional em contexto de relação de consumo.

7
. Recurso
parcialmente

provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º

8116304-59.2022.8.05.0001
, sendo Apelante
AUDILEA CONCEICAO GAMA

e Apelado

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e

DAR PARCIAL
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07